Tribunal: TJBA
Processo: 8039378-40.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8039378-40.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELSON PINTO CARDOSO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, SORAYA GOMES OLIVENSE BARBOSA

IMPETRADO: Prefeito de Salvador e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE
I
LEGITIMIDADE PASSIVA DO
PREFEITO DE SALVADOR
.
REJEITADA. MÉRITO.
VERBA DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLIC
O
ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI N.º 11.378/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva
d
o
Prefeito do Município de S
a
lv
a
dor
, entendo que esta não merece prosperar, porquanto,
uma vez que

se
trata
ndo
de uma ação voltada para o reajuste/aumento salarial com base na progressão funcional disciplinada em norma no Plano de Carreira do Magistério Público do Município e com apoio em decisão do STJ (STJ, REsp nº 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 9/12/2016), a responsabilidade pelo incremento salarial é do prefeito municipal conforme disposto no parágrafo único do artigo 20 da Lei Orgânica do Município de Salvador (LEI Nº 376 DE 01 DE FEVEREIRO DE 1951).

2. O cerne da questão aventada nos autos envolve a análise acerca do direito do professor estatutário, receber o seu vencimento, com base na Lei n.º 11.378/2008.

3. O art. 206, incs. V e VIII, da Constituição Federal garante aos profissionais da educação a sua valorização, determinando ainda que Lei Federal disponha sobre piso salarial nacional para esta categoria de servidores públicos.

4. No âmbito infraconstitucional foi publicada a Lei n.º 11.738/08, que regulamentou o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

5. O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI n.º 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei n.º 11.378/08, inclusive no tocante ao piso nacional dos professores da educação básica.

6. A impetrante ingressou na carreira do magistério em 01/07/1985 e que aposentou sob o regime da Emenda Constitucional n°41/2003, conforme demonstra a Resolução n.º 001569/2014, comprovando, assim, o seu direito à paridade vencimental consistente na percepção de proventos equivalentes aos servidores em atividade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8039378-40.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante ELSON PINTO CARDOSO DE OLIVEIRA e como impetrados Prefeito de Salvador e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conceder a segurança
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13